Tribunal: TJES
Processo: 5022056-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022056-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: TATIANY MATOS CERQUEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCADOR DE CALOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. REPARO IMEDIATO. ASTREINTES. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Stellantis Automóveis Brasil Ltda contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o reparo imediato e gratuito de vício no trocador de calor de veículo Jeep Compass, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como para impedir a cobrança de taxas de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito diante da alegação de vício de fabricação; (ii) estabelecer se a medida deferida possui caráter irreversível a justificar sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva e solidária à fabricante e à concessionária pelos vícios do produto e falhas na prestação do serviço.

4.
A documentação acostada aos autos demonstra a verossimilhança das alegações da consumidora, evidenciando que o veículo já havia apresentado defeito no trocador de calor anteriormente, objeto de ordem de serviço no valor estimado de R$ 22.670,50.

5.
As conversas mantidas com prepostos da concessionária revelam que o veículo permaneceu imobilizado por 161 dias e foi restituído com diversas avarias, inclusive substituição não autorizada da bateria original por peça usada, circunstâncias que reforçam a plausibilidade do direito invocado.

6.
O reaparecimento do mesmo defeito poucos meses após o reparo anterior, conforme orçamento interno posterior, afasta, em cognição sumária, a alegação de culpa exclusiva da consumidora por ausência de manutenção na rede autorizada.

7.
O perigo de dano está configurado pela privação prolongada de bem essencial à rotina familiar e profissional da autora, enquanto a agravante, empresa de grande porte, possui capacidade econômica para suportar temporariamente o custo do reparo.

8.
O prazo de 15 dias para o conserto mostra-se razoável, considerando o domínio logístico da fabricante sobre a cadeia de fornecimento de peças
.

9.
A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo natureza coercitiva e não indenizatória.

10.
A tutela antecipada não viola o art. 300, § 3º, do CPC, pois a obrigação possui natureza patrimonial e, caso se conclua pela improcedência da demanda, a agravante poderá reaver os valores despendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas demandas relativas a vício em veículo automotor, impondo responsabilidade objetiva e solidária à fabricante e à concessionária.

2. A reiteração de defeito anteriormente reparado confere probabilidade ao direito do consumidor em sede de tutela de urgência.

3. A tutela de urgência que impõe obrigação patrimonial não é irreversível quando possível o ressarcimento posterior em caso de improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º; CDC (responsabilidade objetiva e solidária pelo vício do produto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
(nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA) contra a decisão de id. 83067172 dos autos originários proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização
proposta
em face dela e de V.M. Comércio de Automóveis Ltda (Vitória Motors) por
TATIANY MATOS CERQUEIRA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés procedam ao reparo imediato e gratuito do vício no trocador de calor e componentes afetados no veículo da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como se abstenham de cobrar taxas de estadia.

Em suas razões (id. 17568705), aduz o agravante, em síntese, (i) a ausência de probabilidade do direito autoral, alegando que o defeito decorreria de falta de manutenção adequada (troca de fluídos) e desgaste natural do veículo, e não de vício de fabricação; (ii) o risco de irreversibilidade da medida, pois seria compelida a custear um reparo de alto valor antes do contraditório e da perícia técnica, suportando prejuízo caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Conforme decisão id. 17640646, indeferi o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 18189937.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade cabe sustentação oral no presente recurso.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento conjunto com o AI n° 5021731-94.2025.8.08.0000

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5022056-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: TATIANY MATOS CERQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
(nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA) contra a decisão de id. 83067172 dos autos originários proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização
proposta
em face dela e de V.M. Comércio de Automóveis Ltda (Vitória Motors) por
TATIANY MATOS CERQUEIRA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés procedam ao reparo imediato e gratuito do vício no trocador de calor e componentes afetados no veículo da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como se abstenham de cobrar taxas de estadia.

Em suas razões (id. 17568705), aduz o agravante, em síntese, (i) a ausência de probabilidade do direito autoral, alegando que o defeito decorreria de falta de manutenção adequada (troca de fluídos) e desgaste natural do veículo, e não de vício de fabricação; (ii) o risco de irreversibilidade da medida, pois seria compelida a custear um reparo de alto valor antes do contraditório e da perícia técnica, suportando prejuízo caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Tatiany Matos Cerqueira em face de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e V.M. Comércio de Automóveis Ltda (Vitória Motors).

Narra a autora, em síntese, que é a proprietária do veículo Jeep Compass Longitude, ano/modelo 2019/2020, adquirido em 17/12/2021 do seu primeiro proprietário, Luiz Carlos Lobo Pereira.

Relata a demandante que, em 22/11/2024, o automóvel apresentou falha grave no sistema de câmbio, deixando de responder aos comandos e interrompendo completamente seu funcionamento. O bem foi encaminhado à concessionária V.M. Comércio de Automóveis Ltda (Vitória Motors), cujo diagnóstico atestou defeito no trocador de calor do câmbio. Neste ponto, a requerente argumenta que a referida falha configura um vício crônico e oculto reconhecido nesses modelos de fabricação.

A inicial aponta que, apesar de a garantia estar encerrada, a concessionária admitiu o problema e se comprometeu a realizar o reparo como cortesia. Contudo, o veículo teria permanecido retido na oficina por 161 dias, e um carro reserva só foi disponibilizado após 98 dias da solicitação.

Aduz a autora que, ao retirar o automóvel em 02/05/2025, constatou diversas avarias geradas durante a permanência na oficina, tais como amassado na lateral, desgaste na pintura, falhas no sensor de estacionamento e no sistema
Start-Stop
, vibração no acelerador, além da constatação de que a bateria original teria sido substituída por uma bateria usada sem a sua autorização.

Segundo a narrativa, em 24/08/2025, o veículo voltou a apresentar falha grave e imobilização completa, cujo diagnóstico confirmou novamente o problema no trocador de calor. Desta vez, a concessionária teria se recusado a efetuar o reparo gratuitamente sob a justificativa de que a última manutenção não havia sido realizada na rede autorizada, exigindo o pagamento de R$ 5.403,23 pelo conserto.

Feito um breve resumo dos fatos subjacentes à demanda, passo a apreciar o mérito do recurso, relativo à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva e solidária da fabricante, ora agravante, e da concessionária pelos vícios do produto e falhas na prestação do serviço.

Em relação à probabilidade do direito, a documentação acostada à petição inicial confere verossimilhança às alegações da consumidora. Observa-se que o veículo apresentou falha no trocador de calor em novembro de 2024, conhecido vício crônico em veículos da marca. Naquela ocasião, a concessionária requerida realizou o conserto, gerando a Ordem de Serviço nº 19798, no valor estimado de R$ 22.670,50.

Restou igualmente demonstrado, por meio de diálogos mantidos pelo aplicativo WhatsApp com os gerentes da concessionária, que o veículo, após permanecer 161 dias imobilizado, foi restituído à consumidora com diversas avarias. É de especial gravidade a constatação — confessada pelo então gerente — de que a bateria original do veículo foi substituída por uma peça usada e não original, sem a anuência da proprietária, tendo o atual gerente, também reconhecido a existência de serviços pendentes.

Em agosto de 2025, o veículo voltou a apresentar exatamente o mesmo defeito (mistura de óleo do motor com líquido de arrefecimento devido a anomalia no trocador de calor), conforme atesta o Orçamento Interno nº 9383.

Com base nestes elementos, a recusa em realizar o reparo sob a alegação de manutenção fora da rede autorizada carece de razoabilidade neste juízo de cognição sumária, visto que o automóvel havia deixado as dependências da agravante há apenas três meses, ocasião em que todo o sistema de arrefecimento deveria ter sido regularizado.

Quanto ao perigo de dano, verifico que a agravada, profissional liberal e mãe de três filhos, encontra-se privada de seu veículo, bem essencial para a rotina familiar e laboral, enquanto que a agravante é uma empresa de grande porte, possuindo robustez financeira para suportar o custo do reparo momentaneamente.

Ainda, quanto aos pleitos subsidiários, entendo que o prazo de 15 (quinze) dias corridos estipulado para o conserto mostra-se razoável e proporcional. A agravante é fabricante do veículo e possui o domínio logístico da cadeia de fornecimento de peças em todo o território nacional.

Assim, conceder um prazo ainda maior para a finalização dos reparos consubstanciaria medida desarrazoada e excessivamente onerosa à consumidora, penalizando-a de forma desproporcional e perpetuando os severos transtornos que já vem suportando com a privação prolongada de um bem essencial.

Da mesma forma, a multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 500,00 por dia, com teto de R$ 15.000,00, está adequada aos parâmetros de razoabilidade. A penalidade não possui caráter indenizatório, mas coercitivo, não havendo que se falar em redução quando fixada em patamar que não gera enriquecimento sem causa à parte adversa, servindo adequadamente ao propósito de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Por fim, a medida antecipatória não esbarra no óbice da irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC).

O cerne da questão, na origem, reside na responsabilidade pelo defeito apresentado: se decorrente de falha de projeto/fabricação ou de negligência na manutenção. Tal fato será devidamente esclarecido durante a instrução probatória no juízo de origem.

Reconhecendo que a obrigação imposta à agravante possui natureza estritamente patrimonial e perfaz o montante de R$ 5.403,23, conforme seu próprio orçamento, caso ao final da demanda, reste comprovado que o defeito decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de desgaste natural não coberto pela garantia ou responsabilidade legal, a agravante poderá, plenamente, cobrar da agravada os prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO e NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)